Tribunal: STF
Processo: AR 2377
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO AOS SEVIDORES DO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. TEMA CONTROVERSO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, À ÉPOCA DA DECISÃO OBJETO DO PEDIDO DE RESCISÃO, TRANSITADA EM JULGADO EM 2012. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 343 DO STF. LIMINAR RATIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada em 9.9.2013, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando à desconstituição de decisão monocrática da lavra do Ministro Gilmar Mendes, pela qual provido o recurso extraordinário nº 562.917/CE para restabelecer a sentença de primeiro grau, em que reconhecida a sujeição dos servidores integrantes dos quadros de conselhos de fiscalização do exercício profissional ao regime jurídico da Lei nº 8.112/1990, com trânsito em julgado em 31.10.2012.



    A ação vem calcada em alegada violação de literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/1973).



    2. A autora, União, afirma sua legitimidade ativa, com base no art. 487, II, do CPC, na condição de terceira interessada, ao argumento de que “a ordem concedida no mandado de segurança cria inúmeras responsabilidades para a União e afeta diretamente o seu patrimônio”, pois “terá que arcar com os ônus da transferência dos empregados celetistas para o Regime Jurídico Único, de que trata a Lei 8.112/90”.



    Alega violado pela decisão rescindenda o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, que expressamente sujeita os empregados dos conselhos profissionais ao regime trabalhista e veda qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta, cuja inconstitucionalidade não foi declarada no julgamento da ADI nº 1.717/DF (Relator Ministro Sydney Sanches, DJ 28.3.2003).



    Sustenta inaplicável aos conselhos profissionais o regime jurídico da Lei nº 8.112/1990, por não se tratarem de autarquias propriamente ditas, não integrando Administração Pública direta ou indireta.



    Pugna pela procedência da ação a fim de que seja rescindida a decisão pela qual provido o recurso extraordinário nº 562.917/CE e nova seja emitida, reconhecendo-se a improcedência da pretensão nele deduzida.



    3. A Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e nas Entidades Coligadas e Afins - Fenasera (eDoc. 6) requer o ingresso no feito como assistente simples, ao fundamento de que o sindicato réu lhe é filiado. A autora apresenta contestação (eDoc. 70).



    4. O Conselho Federal dos Corretores de Imóveis – Cofesi pleiteia habilitação como amicus curiae (eDoc. 11) para manifestar-se sobre a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998.



    5. A antecipação dos efeitos da tutela, requerida nos termos do art. 273 do CPC/1973, foi por mim monocraticamente indeferida, em 23.9.2014, porquanto “não demonstrados os requisitos autorizadores da sua concessão” (eDoc. 57).



    6. Em contestação (eDoc. 61), o réu defende a improcedência do pleito, à luz do decidido por esta Corte Suprema na ADC nº 34 e na ADI nº 1.717, em que teria sido declarada a inconstitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei Federal nº 9.649/1998.



    7. O Procurador-Geral da República manifesta-se pela improcedência da ação, que estaria sendo usada como sucedâneo recursal (eDoc. 75). Sustenta a incidência da Súmula 343 do STF, porquanto “a aplicação da norma supostamente violada pela decisão rescindenda está em harmonia com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal à época”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Persegue a autora a rescisão de decisum meritório transitado em julgado, nos termos dos arts. 485, caput, e 512 do CPC/1973. Visando a presente ação rescisória à desconstituição de julgado pelo qual Ministro desta Casa deu provimento, monocraticamente, a recurso extraordinário de que era relator, compete ao Supremo Tribunal Federal o seu julgamento.



    2. Transitada em julgado a decisão rescindenda em 31.10.2012 e ajuizado o presente feito rescisório em 9.9.2013, resulta observado o biênio decadencial previsto no art. 495 do CPC/1973.



    3. Nos termos do art. 487, II, do CPC/1973, vigente quando do ajuizamento da ação, tem legitimidade para propor a ação o terceiro juridicamente interessado.



    Segundo Daniel Assumpção Neves, “o terceiro juridicamente prejudicado é aquele sujeito que mantém com uma ou ambas as partes da demanda uma relação jurídica que tenha sido afetada com a decisão que se busca rescindir. Poderia ter sido litisconsorte facultativo ou assistente no processo originário, o que lhe garantiria a legitimidade como parte, mas por não ter participado continua a ser terceiro. Sendo juridicamente afetado, tem legitimidade para a propositura da ação rescisória” (Manual de Direito Processual Civil, 11ª ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1.465).



    Ainda, na lição de Fredie Didier Jr., “o terceiro juridicamente interessado é, portanto, aquele que sofreu efeitos principais ou reflexos da decisão transitada em julgado” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 15ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 527) 



    Assim, a União tem legitimidade ativa ad causam para a ação rescisória, na qualidade de terceira juridicamente interessada, pois sofre os reflexos da decisão passada em julgado.



    4. Atendidos os demais requisitos formais, conheço da ação e prossigo na apreciação do mérito.



    5. Com razão a autora.



    6. Reproduzo a decisão rescindenda, proferida monocraticamente pelo Ministro Gilmar Mendes, na qual se deu provimento ao recurso extraordinário nº 562.917/CE, para reconhecer que os servidores integrantes dos quadros de Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional se submetem ao regime jurídico único, cuja regulamentação ampara-se na Lei 8.112/90:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região ementado nos seguintes termos: 



    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-CEARÁ. AUTARQUIA CORPORATIVA SUI GENERIS. REGIME JURÍDICO ÚNICO – LEI N. 8.112/90. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI N. 968/69, ARTIGO 1º. 



    1. Incabimento da atribuição de efeito suspensivo à Apelação desafiada contra sentença que, apreciando matéria não incluída nas hipóteses do artigo 5º da Lei n. 4.348, de 1964, concedeu a Segurança.



    2. O Sindicato tem legitimidade ativa ‘ad causam’ para, na condição de substituto processual, e em sede de Mandado de Segurança Coletivo, atuar em nome próprio na defesa dos interesses dos integrantes da categoria profissional (CF/1988, artigo 5º, LXX, ‘b’). Caso em que a atuação em Juízo foi autorizada, inclusive, por decisão tomada em assembleia geral de associados.



    3. Os Conselhos de Fiscalização do exercício profissional são entidades híbridas, sui generis, apresentando características inerentes às entidades de direito público e de direito privado.



    4. Autarquias corporativas que não se regem, exclusivamente, pelas normas jurídicas de direito público, às quais se submetem, por inteiro, os demais entes autárquicos.



    5. Preliminares rejeitadas. Apelação e Remessa Oficial providas’. (fl. 184)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, caput, do texto constitucional. 



    Alega-se, em síntese, que, consoante o disposto no art. 39 da CF, os servidores integrantes dos quadros das autarquias de fiscalização do exercício profissional – autarquias corporativas – se sujeitam ao regime estatutário, matéria que sustenta estar devidamente regulamentada pela Lei 8.112/90. 



    Às fls. 268/272, a Procuradoria-Geral da Repúblico opinou pelo não conhecimento do recurso. 



    Decido. 



    Razão assiste aos recorrentes. 



    A respeito da controvérsia ora suscitada, assim se manifestou o aresto recorrido: 



    ‘(...) respaldado nos comandos legais acima mencionados, deduz-se que os Conselhos Federais de Fiscalização do exercício das profissões, constituem-se em Autarquias Corporativas, que não se regem integralmente pelas normas jurídicas de direito público, disciplinadoras das Autarquias em geral. 



    Assim o afirmo atento, em primeiro lugar, ao fato de que esses entes (as Autarquias de Fiscalização do Ente Profissional) possuem receita própria, oriunda de anuidades, taxas e emolumentos; não auferem eles, portanto, receita pública, e nem a que a arrecadam, é o óbvio, integra o orçamento da União ou qualquer outro orçamento público, convém que se deixe positivado. 



    Em segundo lugar porque se não subordinam a eles, à supervisão; seus administradores, inclusive, não são nomeadas pelo Poder Executivo, e sim, escolhidos pelos próprios associados. 



    (…) 



    Concluindo este raciocínio, é pertinente deduzir que os Conselhos Profissionais, são entidades híbridas, sui generis, apresentado-se com características inerentes às entidades de direito público e direito privado. 



    É de se reconhecer, pois, que apesar de usufruírem de benesses e prerrogativas próprias das pessoas jurídicas de direito público, regem-se, por outro lado, por institutos próprios do direito privado, como, por exemplo, no que tange à disciplina conferida ao seu pessoal (o mesmo já se dá com os demais entes autárquicos que se submetem, por inteiro, às normas específicas do direito público). 



    E é justamente por tudo isso, que não se pode admitir que os empregados dos Conselhos Federais de Fiscalização do exercício das profissões, se devam submeter aos comandos insertos na Lei 8.112/90’. (fl. 180 (grifos nossos) 



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem destoa de pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores integrantes dos quadros de Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional se submetem ao regime jurídico único, cuja regulamentação ampara-se na Lei 8.112/90. 



    Nesse sentido, confira-se o MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.5.2001, cuja ementa transcrevo: 



    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENTIDADES FISCALIZADORAS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: NATUREZA AUTÁRQUICA. Lei 4.234, de 1964, art. 2º. FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 



    I. - Natureza autárquica do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia. Obrigatoriedade de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Lei 4.234/64, art. 2º. C.F., art. 70, parágrafo único, art. 71, II.



    II. - Não conhecimento da ação de mandado de segurança no que toca à recomendação do Tribunal de Contas da União para aplicação da Lei 8.112/90, vencido o Relator e os Ministros Francisco Rezek e Maurício Corrêa.



    III. - Os servidores do Conselho Federal de Odontologia deverão se submeter ao regime único da Lei 8.112, de 1990: votos vencidos do Relator e dos Ministros Francisco Rezek e Maurício Corrêa.



    IV. - As contribuições cobradas pelas autarquias responsáveis pela fiscalização do exercício profissional são contribuições parafiscais, contribuições corporativas, com caráter tributário. C.F., art. 149. RE 138.284-CE, Velloso, Plenário, RTJ 143/313.



    V. - Diárias: impossibilidade de os seus valores superarem os valores fixados pelo Chefe do Poder Executivo, que exerce a direção superior da administração federal (C.F., art. 84, II).



    VI. - Mandado de Segurança conhecido, em parte, e indeferido na parte conhecida’. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, leia-se o RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2012. 



    Impende considerar, ainda, que no julgamento da ADI-MC 2.135, Redatora para Acórdão Min. Ellen Gracie, DJe 7.2.2008, esta Corte suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, com eficácia ex nunc, mantendo-se em vigor, em razão disso, a redação originária do referido dispositivo. Confira-se a ementa do julgado apontado: 



    ‘MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO IMPLEMENTAÇÃO, ÚNICO. DURANTE PROPOSTA A DE ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido’. (grifo nosso) 



    Ademais, verifico que o aresto recorrido reconheceu a inaplicabilidade do regime jurídico único aos servidores integrantes de entidades de controle profissional com base no art. 1º do Decreto-Lei 968/69. Nesse ponto, também diverge o acórdão recorrido da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a referida disposição não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista a natureza autárquica dos Conselhos de Fiscalização Profissionais. 



    Enquanto autarquias, as mencionadas entidades submetem-se aos arts. 19 da ADCT, 39, caput, da CF (em sua redação originária) e ao art. 243 da Lei 8.112/90. 



    A esse respeito, leia-se o MS 22.643-9, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 4.12.1998: 



    ‘Mandado de segurança. 



    - Os Conselhos Regionais de Medicina, como sucede com o Conselho Federal, são autarquias federais sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto no inciso II do artigo 71 da atual Constituição.



    - Improcedência das alegações de ilegalidade quanto à imposição, pelo TCU, de multa e de afastamento temporário do exercício da Presidência ao Presidente do Conselho Regional de Medicina em causa.



    Mandado de segurança indeferido’. (grifo nosso) 



    Nesse mesmo sentido, confira-se o RE 592.811, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.3.2012; o RE 530.004, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 6.10.2011; e o RE-AgR 549.211, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2012. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e conceder a segurança. 



    Sem condenação em honorários, nos termos do Enunciado 512/STF (arts. 21, § 1º, do RISTF).” (grifei)



    7. Ao contrário do que alega a autora, no julgamento da ADI nº 1.717, transitada em julgado em 9.4.2003, o exame da constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998 (“Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”) restou prejudicado pela superveniente Emenda Constitucional nº 19/1998, que extinguiu a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único.



     No exame da ADI nº 2.135, o Tribunal Pleno desta Corte, em 2.8.2007, deferiu parcialmente a medida liminar, ex nunc, para suspender a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. Repristinou-se a redação original do art. 39, voltando a viger o regime jurídico único (que se entendia estatutário) para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. A ratio da ADI nº 1.717, digo, seria a de que o § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649/1998 também fosse considerado inconstitucional.



    Já no julgamento da ADC nº 34, transitada em julgado em 6.4.2015, esta Suprema Corte não decidiu sobre o regime jurídico do pessoal contratado por conselhos de fiscalização profissional, mas sobre a ilegitimidade ativa dos conselhos profissionais para a propositura de Ação Declaratória de Constitucionalidade. Não se afastou, ainda, da caracterização de tais entidades como autarquia.



    Na linha desse raciocínio, à época do julgamento da decisão rescindenda, a jurisprudência desta Corte estava firmada no sentido da não recepção do art. 1º do Decreto-Lei 968/69 (“As entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas legais sobre pessoal e demais disposições de caráter-geral, relativas à administração interna das autarquias federais”), e da inaplicabilidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, diante da natureza autárquica dos referidos Conselhos de Fiscalização Profissional.



    Nesse sentido, trago alguns precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidores de conselhos de fiscalização profissional. Submissão ao disposto na Lei nº 8.112/90, em razão da norma do art. 39, da Constituição Federal, em sua redação original. Precedentes. 1. Ao servidor de órgão de fiscalização profissional admitido ainda na década de 50 é de ser reconhecido o direito de aposentar-se nos termos da Lei nº 8.112/90, em razão do disposto no art. 39 da Constituição Federal, em sua redação original. 2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante n º 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido.” (RE nº 549.211 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.5.2012) 



    “Indaga-se se os Conselhos de Fiscalização Profissional foram alcançados por estas disposições, ou se permanece, frente à Constituição, válido e vigente o disposto no art. 1º do Decreto-lei 968/69, assim redigido: 



    ‘Art. 1º - As entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas legais sobre pessoal e demais disposições de caráter geral, relativas à administração interna das autarquias federais.’ 



    Na mesma linha, pretendeu estabelecer a Lei 9.649/98, em seu art. 58, § 3º: 



     ‘Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.’ 



    Inviável, porém, reconhecer-se como recepcionadas pela Constituição de 1988, as disposições do art. 1º do Decreto 969/68, considerando-se a natureza autárquica atribuída aos Conselhos de Fiscalização Profissional. São pessoas jurídicas de direito público, com natureza autárquica, pois foram criados por lei para exercer poder de polícia e desenvolver serviço público próprio, atribuições que apenas os que detêm parcela do jus imperii, e personalidade de direito público podem executar” (RE nº 596.187-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4.9.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTAURAR O DEVIDO PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E POSSIBILITAR UM MELHOR EXAME DA MATÉRIA. 1. Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União (art. 71, II, CRFB/88). 2. Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CRFB/88, quando da contratação de servidores. Precedente: RE 539.224, 1ª Turma Rel. Min. Luiz Fux, DJe.- 18/06/2012. 3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não pode ser delegada (ADI 1.717), excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 3.026). 4. In casu, está em discussão tese relacionada à contratação dos impetrantes, ocorrida há mais de 10 (dez) anos, e a alegação de desrespeito ao processo de seleção e às regras constitucionais aplicáveis (art. 37, II, CRFB/88), fatos que tornam imperativa a análise mais apurada do mandado de segurança, sobretudo em decorrência do princípio da proteção da confiança legítima. 5. Agravo regimental provido apenas para possibilitar um melhor exame do mandado de segurança e facultar às partes a oportunidade de sustentação oral” (MS nº 28.469-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 10.5.2013). 



    “LEGITIMIDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSELHOS - AUTARQUIAS CORPORATIVISTAS. O rol do artigo 103 da Constituição Federal e exaustivo quanto a legitimação para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Os denominados Conselhos, compreendidos no gênero ‘autarquia’ e tidos como a consubstanciar a espécie corporativista não se enquadram na previsão constitucional relativa as entidades de classe de âmbito nacional. Da Lei Básica Federal exsurge a legitimação de Conselho único, ou seja, o Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dai a ilegitimidade ‘ad causam’ do Conselho Federal de Farmácia e de todos os demais que tenham idêntica personalidade jurídica - de direito público” (ADI nº 641-MC, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJ 12.3.1993).



    É certo que, posteriormente, em 2020, o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes), considerou constitucional o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, e compatível, com o art. 39 da CF/1988, a contratação de pessoal pelos Conselhos Profissionais, sob o regime celetista. Eis a ementa da ADC nº 36: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes”. (ADC nº 36, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.11.2020)



    Não obstante, diante do extenso lapso temporal (oito anos), impõe-se observar o primado da res judicata e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Observe-se que o art. 475-L, § 1º, do CPC/1973 não trazia a inconstitucionalidade e, portanto, a posterior pronúncia de inexistência da Lei, como hipótese de rescindibilidade. Dispõe o art. 1.057 do CPC/2015: “O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”.



    Ainda que se discutisse, não a rescindibilidade, mas a inexequibilidade do título judicial (art. 741, parágrafo único, do CPC/1973), seria de se invocar o decidido no RE nº 611.503, Tema 360 da Repercussão Geral, sobre a “Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil". Na ocasião, o Tribunal fixou a tese de que, "para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda".



    Destarte, reconstituídas as circunstâncias jurisprudenciais pertinentes, inviável a possibilidade de afastamento da Súmula nº 343/STF, que enuncia: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Deve-se concluir que o regime jurídico aplicável aos servidores dos conselhos de fiscalização profissional era questão controvertida àquela época, no sentido da tese veiculada pela decisão monocrática objeto do presente pedido rescisório. Reconstituídas as circunstâncias da época, portanto, a decisão monocrática ora atacada aparenta ser congruente com um movimento de alteração da jurisprudência então vivenciado (cuja concretização final ou não, para efeitos rescisórios, é irrelevante), ao invés de se apresentar como ato jurisdicional isolado.



    Trata-se, enfim, de colacionar o que firmado no julgamento do Tema nº 136 de repercussão geral (RE nº 590.809/RS, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014), no sentido de que “O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos acerca do alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. 



    Observe-se que, na ocasião, o Ministro, em seu voto, aponta distinção para a situação em que esta Corte declara a constitucionalidade de dispositivo de Lei, rememorando a lição de Ada Pellegrini Grinover. Transcrevo:



    “Como afirmado pela mestre Ada Pellegrini Grinover, eventual afastamento do Verbete nº 343, por envolvimento de matéria constitucional, não pode ter razão genérica, e sim específica para as situações em que, no ato rescindendo, determinada lei foi proclamada constitucional, vindo, posteriormente, o Supremo a concluir pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, a repercutirem fora das balizas subjetivas do processo. Para a processualista, em caso contrário, como na espécie, ‘posterior declaração incidental de constitucionalidade nada nulifica, não se caracterizando a categoria da inexistência’, pelo